Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-02.2023.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001036-02.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEITON DOURADO JUNIOR - CPF: 040.475.121-09 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES
–
HOMOLOGA
ÇÃO
–
INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS CONVENCIONADOS
–
CONTINUAÇÃO

DA LIDE
–
PROLAÇÃO DE
NOVO
DECISUM
PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
–

INVIABILIDADE
–
ERROR IN PROCEDENDO

– ACORDO HOMOLOGADO QUE
CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
– SUBMISSÃO ÀS
REGRAS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO
–
RETORNO DOS AUTOS
À PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
RECURSO PREJUDICADO
.

O
acordo
homologado
com fundamento no art. 487, III, “b”
,
do CPC

e
sem que
as partes
tenha
m recorrido

constitui título executivo judicial e se submete às regras do
C
u
mprimento de S
entença
, momento em que não se admite a reapreciação de questão de mérito já resolvida na fase de
conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada
. Assim, novo
decisum
prolatado no Juízo de origem é nulo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
com Pedido Liminar
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, tornando definitiva, para os devidos fins previstos no contrato e no Decreto Lei nº 911/69, a liminar concedida de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono adverso, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e por não averiguar situação de hipossuficiência,
INDEFIRO eventual pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido.

Com o trânsito em julgado, satisfeitas as formalidades normativas incidentes, arquivem-se os autos”.

O
apelante aduz que
“
o Apelado no momento do ajuizamento da presente ação encontrava-se em tratativa
administrativa com o Apelante e ao mesmo tempo com a demanda judicial em aberto, portanto, ferindo os princípios de boa-fé objetiva e lealdade processual”
,
e que
“realizou o depósito judicial dos valores referente às parcelas em atraso, requerendo nova proposta de acordo, bem como a restituição da posse veicular, o que fora rejeitado pelo Apelado”.

Afirma que
“
resta claro a má-fé da parte Apelada, visto que mantinha conversas com o Apelante por intermédio do agente financeiro, senhor Odair, aceitando receber as parcelas vencidas, até mesmo emitindo os boletos para pagamento, e em contrapartida mantinha a demanda judicial em aberto”.

Sustenta que

“
no momento da efetivação da busca e apreensão, o Apelante já tinha quitado as parcelas de nº 08 e 09, visto que estava em tratativa administrativa com o Apelado”
,
e que
,

“além disso, as parcelas que foram vencendo ao decorrer do curso do processo o Apelante realizou o pagamento através de depósito judicial, demonstrando a sua boa-fé, sendo assim, não deveria ser lhe imposta uma punição excessiva a ponto de perder a posse do veículo, veículo este inclusive utilizado exclusivamente para trabalho”.

A
lega
também

que
“o banco Apelado entrou com o pedido de busca e apreensão na data de 24/01/2024, e mesmo assim em data ulterior continuou emitindo boletos para pagamento de parcelas vencidas
, ou seja, estaria com demanda judicial em aberto e mesmo assim realizando tratativas administrativas com a parte Apelante”
,
e que
“a conduta do banco ora Apelado, se mostra incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas, uma vez que de um lado concordava em receber extrajudicialmente as parcelas em atraso, até mesmo emitindo os boletos para pagamento, e de outo lado de forma judicial exigia o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão ou o pagamento da integralidade do débito”.

Diz
ainda que
“a única notificação extrajudicial efetuada fora na data de 09/03/2023, e sequer há assinatura do Recorrente ou de terceiros, contrariando totalmente o artigo 2º, § 2º do Decreto Lei 911/69”
,
e que
“é de notório saber que a notificação extrajudicial, para constituir o devedor em mora, deve trazer referência as parcelas que estão em atraso e não pode ser genérica, e nem mesmo antiga, devendo ser contemporânea”.

Pugna pela
reforma da sentença para que a
lide
seja
julgada improcedente por violação aos
princípios da boa-fé contratual e
d
a lealdade processual.
Subsidiariamente
requer a concessão de
prazo de 15 dias para quitação integral do débito.

Contrarrazões no I
d

244181241
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelado ajuizou Ação de Busca e Apreensão de Veículo
sob a alegação de que o réu

não
efetu
ou
o pagamento da parcela vencida em 20-12-2022.

Em 19-
4-2023
houve composição entre
as partes (I
D.
244180727)
,
em 15-
6-2023 o J
uízo de origem homologou a transação
com fundamento no art. 487, III, “b”
,
do CPC
,
e dessa
decisão
ninguém recorreu
(I
D.
244180728).

Assim, o acordo homologado cons
titui título executivo judicial e se submete
às regras do C
umprimento de
S
entença.

Em 24-
1-2024 o autor
informou

que
o
réu
não
adimpliu a
parcela vencida em 10
-
12
-
2023 e
as
subsequentes
(I
D.
244180730)
.

Em 3-
5-2024 a liminar foi deferida
, e em 8-
6-2024
o veículo foi apreendido.

Em 14-
6-2024 o réu juntou
documentos
e disse
, em
síntese,
que

ficou inadimplente
em razão de estar em tratativa administrativa com o exequente
; arguiu
também

a não
comprovação da mora
;
requereu a revogação da liminar e
a
devolução do
automóvel
;
consignou em juízo o
valor de R$
9.400,99
; ressaltou
que se trata de bem impenhorável,
visto que
utilizado para o trabalho
; pugnou pela
condenação do exequente
ao pagamento
de
multa por litigância de má fé,
das
custas processuais e
dos
honorários
advocatícios
(I
D.
244180748).

Em
12-
8-2024
a A
ção foi julgada procedente, tornando definitiva, para os
fins previstos no C
ontrato e no Decreto
-Lei n.
911/69, a liminar concedida
(
de busca e apreensão
)
,
com a
condenação do

réu
às
custas
e
à verba honorária

arbitrada
em 10% sobre o valor da causa.

Porém,
como houve acordo entre as partes, resultando na extinção do processo com resolução de mérito, não é possível retornar à fase de conhecimento. O procedimento adequado é o cumprimento de sentença referente ao acordo homologado judicialmente e transitado em julgado, conforme o art. 515, inciso III, do CPC.

Ademais,

a
cláusula 8
d
o ajuste
estabelece
que
na hipótese
de
não satisfação da obrigação terá início
o Cumprimento de Sentença.

Importante destacar que a
prolação
do
decisum
na primeira instância
resulta no exaurimento da prestação jurisdicional pelo Juiz,
que só poderá
alterar o entendimento que firmou se ocorrerem as
situações descritas nos
art
s
. 494 e 505 do CPC.

Logo, configurado o
error
in procedendo
, impõ
e-se a anulação da sentença
e a consequente devolução
do processo ao Juízo de origem
para
que proceda à
correta entrega da prestação jurisdicional.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES –
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA – INVIABILIDADE – FASE ADSTRITA À LIQUIDAÇÃO DO VALOR – QUESTÃO INCIDENTAL AO PROCESSO – NULIDADE DO DECISUM RECONHECIDA DE OFÍCIO
–MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA –
ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.197/74 – PAGAMENTO DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS E AO GRAU DE INVALIDEZ – RECURSO PROVIDO.

A Liquidação de Sentença deve observar estritamente a coisa julgada, sendo vedado ao magistrado reapreciar a questão de mérito já resolvida na fase de conhecimento, proferindo nova sentença, a qual deve ser declarada nula.

Quando o processo está em condições de julgamento imediato, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4º, do CPC).

A comprovação da invalidez permanente é condição essencial ao recebimento da indenização (art. 3º da Lei n. 6.194/74).

Para acidentes ocorridos antes de 16-12-2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, o valor é fixado com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular
n. 29/91 (Resp. 1.303.038-RS).”

(
TJMT,
N.U 0001175-46.2011.8.11.0039, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 20
-9-
2023, DJE
de
25
-9-
2023, sem destaque no original)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO.

No caso concreto, houve a homologação do acordo e extinção do feito, com resolução de mérito; nesses termos, o acordo homologado constitui título executivo judicial e se submete às regras do cumprimento de sentença, devendo eventual descumprimento do mesmo ser exigido por tal via”.
(
TJMT,
N.U 1011018-07.2022.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado,
relator Des.
Sebastião
Barbosa Farias, julgamento em
5-9-2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO DO ACORDO - PREVISÃO DE BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE. Havendo sentença homologatória do acordo transitada em julgado, não é possível o retorno da fase de conhecimento da ação de busca e apreensão. Existindo estipulação no acordo homologado que no caso de descumprimento seria procedida a busca e apreensão do bem, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença conforme avençado”.

(TJMG - AI
10000190912956001,
relator Des.
Marcos Henrique Caldeira Brant,
julgamento em 27-11-
2019,
publicação em 28-
11
-
2019)
.

Pelo
exposto,
anulo de ofício a sentença e determino o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento
do Cumprimento de Sentença. Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024